Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-39.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Condenação do Estado de São Paulo ao fornecimento dos medicamentos pleiteados – Pretensão à condenação em verba honorária sucumbencial - Impossibilidade - Confusão havida entre credor (Defensoria Pública) e devedor (Fazenda do Estado), nos termos do art. 381 do Código Civil e Súmula n.o 421 do C. Superior Tribunal de Justiça – Tema 1002 de Repercussão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Condenação do Estado de São Paulo ao fornecimento dos medicamentos pleiteados – Pretensão à condenação em verba honorária sucumbencial - Impossibilidade - Confusão havida entre credor (Defensoria Pública) e devedor (Fazenda do Estado), nos termos do art. 381 do Código Civil e Súmula n.o 421 do C. Superior Tribunal de Justiça – Tema 1002 de Repercussão Geral pendente de julgamento - Precedentes – Recurso desprovido.